Tribunal: TRF3
Processo: 5006997-59.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
ementar, com a incidência de juros de mora entre a data de elaboração dos cálculos e a da expedição do ofício precatório ou Requisição de Pequeno Valor - RPV. O dissenso reside, tão somente, na taxa a ser aplicada, se de 1% ao mês, como procedeu o órgão contábil do Juízo, ou se de 0,5% ao mês, conforme Lei no 11.960/09, como pretende o INSS.

2 - Os ofícios requisitórios relativos ao débito principal foram protocolados neste Tribunal no dia 1o de julho de 2009, considerada tal data como a de inclusão no orçamento para pagamento no exercício seguinte.

3 - Corolário lógico, os juros moratórios em continuação, por compreenderem o período entre a data da elaboração da conta e a da expedição do requisitório, foram apurados pela Contadoria Judicial até 30 de junho de 2009, à taxa de 1% ao mês, não só em respeito ao julgado exequendo, mas também porque, durante tal lapso temporal, ainda não estava em vigor a Lei no 11.960/09, diploma legal inserido no ordenamento jurídico a partir de 1o de julho de 2009 e, portanto, fora do interregno de incidência dos juros em continuação.

4 – Agravo de instrumento interposto pelo INSS desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006997-59.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: IVERSON ALEXANDRE, ANTONIO CARLOS ROESLER, BENEDICTO QUINTINO DE ALMEIDA NETO, CLOVIS ANTONIO COELHO CAVALCANTE, JOAO ANTONIO AZEVEDO, JOSE EDUARDO CUGLIARI, LEANDRO FRANCISCO DE LIMA, MARIA DO CARMO AFONSO DUARTE, PEDRO JOSE DE MORAES, VICENTE DE PAULA FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006997-59.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: IVERSON ALEXANDRE, ANTONIO CARLOS ROESLER, BENEDICTO QUINTINO DE ALMEIDA NETO, CLOVIS ANTONIO COELHO CAVALCANTE, JOAO ANTONIO AZEVEDO, JOSE EDUARDO CUGLIARI, LEANDRO FRANCISCO DE LIMA, MARIA DO CARMO AFONSO DUARTE, PEDRO JOSE DE MORAES, VICENTE DE PAULA FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra

Inteiro teor:
440/588)

5006997-59.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A DATA DA CONTA HOMOLOGADA E A DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. INCLUSÃO. TAXA APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Incontroverso o prosseguimento da execução complementar, com a incidência de juros de mora entre a data de elaboração dos cálculos e a da expedição do ofício precatório ou Requisição de Pequeno Valor - RPV. O dissenso reside, tão somente, na taxa a ser aplicada, se de 1% ao mês, como procedeu o órgão contábil do Juízo, ou se de 0,5% ao mês, conforme Lei no 11.960/09, como pretende o INSS.

2 - Os ofícios requisitórios relativos ao débito principal foram protocolados neste Tribunal no dia 1o de julho de 2009, considerada tal data como a de inclusão no orçamento para pagamento no exercício seguinte.

3 - Corolário lógico, os juros moratórios em continuação, por compreenderem o período entre a data da elaboração da conta e a da expedição do requisitório, foram apurados pela Contadoria Judicial até 30 de junho de 2009, à taxa de 1% ao mês, não só em respeito ao julgado exequendo, mas também porque, durante tal lapso temporal, ainda não estava em vigor a Lei no 11.960/09, diploma legal inserido no ordenamento jurídico a partir de 1o de julho de 2009 e, portanto, fora do interregno de incidência dos juros em continuação.

4 – Agravo de instrumento interposto pelo INSS desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006997-59.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: IVERSON ALEXANDRE, ANTONIO CARLOS ROESLER, BENEDICTO QUINTINO DE ALMEIDA NETO, CLOVIS ANTONIO COELHO CAVALCANTE, JOAO ANTONIO AZEVEDO, JOSE EDUARDO CUGLIARI, LEANDRO FRANCISCO DE LIMA, MARIA DO CARMO AFONSO DUARTE, PEDRO JOSE DE MORAES, VICENTE DE PAULA FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006997-59.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: IVERSON ALEXANDRE, ANTONIO CARLOS ROESLER, BENEDICTO QUINTINO DE ALMEIDA NETO, CLOVIS ANTONIO COELHO CAVALCANTE, JOAO ANTONIO AZEVEDO, JOSE EDUARDO CUGLIARI, LEANDRO FRANCISCO DE LIMA, MARIA DO CARMO AFONSO DUARTE, PEDRO JOSE DE MORAES, VICENTE DE PAULA FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 5a Vara Previdenciária de São Paulo/SP que, em ação ajuizada por IVERSON ALEXANDRE E OUTROS, ora em fase de execução complementar, acolheu a memória de cálculo ofertada pela Contadoria Judicial.

Em razões recursais, pugna o INSS pela reforma da decisão, uma vez que entende cabível a incidência de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma do disposto na Lei no 11.960/09.

Devidamente processado o recurso, a parte agravada ofereceu resposta (ID 97520892).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006997-59.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: IVERSON ALEXANDRE, ANTONIO CARLOS ROESLER, BENEDICTO QUINTINO DE ALMEIDA NETO, CLOVIS ANTONIO COELHO CAVALCANTE, JOAO ANTONIO AZEVEDO, JOSE EDUARDO CUGLIARI, LEANDRO FRANCISCO DE LIMA, MARIA DO CARMO AFONSO DUARTE, PEDRO JOSE DE MORAES, VICENTE DE PAULA FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CONFORTI SLEIMAN - SP139741-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O título executivo judicial formado na ação de conhecimento assegurou aos autores a revisão da RMI de seus benefícios, com a correção dos salários de contribuição pelo IRSM de fevereiro/94 (39,67%), com o pagamento das parcelas em atraso devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora no importe de 1% ao mês, conforme fls. 184/189.

Deflagrada a fase de execução, os valores foram requisitados e pagos.

Promoveu a parte autora execução complementar, relativa à incidência de juros de mora no período entre a data de elaboração do cálculo e a expedição do ofício requisitório.

Elaborada memória de cálculo pela Contadoria Judicial (fls. 1078/1091).

Pois bem.

De início, ressalto que é incontroverso o prosseguimento da execução complementar, com a incidência de juros de mora entre a data de elaboração dos cálculos e a da expedição do ofício precatório ou Requisição de Pequeno Valor - RPV. O dissenso reside, tão somente, na taxa a ser aplicada, se de 1% ao mês, como procedeu o órgão contábil do Juízo, ou se de 0,5% ao mês, conforme Lei no 11.960/09, como pretende o INSS.

E, no ponto, improcedem as razões recursais.

Isso porque, no presente caso, os ofícios requisitórios relativos ao débito principal foram protocolados neste Tribunal no dia 1o de julho de 2009, conforme fls. 1092/1101, considerada tal data como a de inclusão no orçamento para pagamento no exercício seguinte.

Corolário lógico, os juros moratórios em continuação, por compreenderem o período entre a data da elaboração da conta e a da expedição do requisitório, foram apurados pela Contadoria Judicial até 30 de junho de 2009, à taxa de 1% ao mês, não só em respeito ao julgado exequendo, mas também porque, durante tal lapso temporal, ainda não estava em vigor a Lei no 11.960/09, diploma legal inserido no ordenamento jurídico a partir de 1o de julho de 2009 e, portanto, fora do interregno de incidência dos juros em continuação.

Hígida, portanto, a decisão impugnada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS.

É como voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A DATA DA CONTA HOMOLOGADA E A DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. INCLUSÃO. TAXA APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Incontroverso o prosseguimento da execução complementar, com a incidência de juros de mora entre a data de elaboração dos cálculos e a da expedição do ofício precatório ou Requisição de Pequeno Valor - RPV. O dissenso reside, tão somente, na taxa a ser aplicada, se de 1% ao mês, como procedeu o órgão contábil do Juízo, ou se de 0,5% ao mês, conforme Lei no 11.960/09, como pretende o INSS.

2 - Os ofícios requisitórios relativos ao débito principal foram protocolados neste Tribunal no dia 1o de julho de 2009, considerada tal data como a de inclusão no orçamento para pagamento no exercício seguinte.

3 - Corolário lógico, os juros moratórios em continuação, por compreenderem o período entre a data da elaboração da conta e a da expedição do requisitório, foram apurados pela Contadoria Judicial até 30 de junho de 2009, à taxa de 1% ao mês, não só em respeito ao julgado exequendo, mas também porque, durante tal lapso temporal, ainda não estava em vigor a Lei no 11.960/09, diploma legal inserido no ordenamento jurídico a partir de 1o de julho de 2009 e, portanto, fora do interregno de incidência dos juros em continuação.

4 – Agravo de instrumento interposto pelo INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.